Tribunal: STF
Processo: RE 1256768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DESSA CONTRIBUIÇÃO SOBRE PARCELAS SALARIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.